Tribunal: TJMT
Processo: 1001670-88.2025.8.11.0037
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001670-88.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALLYSSON VINICIUS FERREIRA SANTIN - CPF: 062.894.311-37 (RECORRIDO), FABIO DIAS FERREIRA - CPF: 703.946.101-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ITCD. DÍVIDA CANCELADA ADMINISTRATIVAMENTE PELO ESTADO. PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.Recurso interposto pelo reclamado contra sentença que julgou procedente o pedido inicial,
condenando o Recorrido ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), em razão da inscrição em dívida ativa e ajuizamento da ação de execução fiscal, advindo do imposto ITCD, indevidamente cobrado
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há uma questão em discussão: (i) definir se
a
inclusão ou manutenção indevida do nome no cartório de protesto
, inscrição em dívida ativa, e ajuizamento da execução fiscal,
gera dano moral
, quando cobrado indevidamente
;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
In
casu
, não pode o Estado, manter, sem qualquer fato superveniente, o nome do promovente em protesto ou dívida ativa, posto que a dívida em questão já havia sido cancelada pela própria administração pública anteriormente.

4. A
responsabilidade civil do reclamado é objetiva, devendo ser aplicada a teoria do risco administrativo. O § 6º, do art. 37, da Constituição Federal, estabelece que: “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso, inconformado com a sentença
que julgou procedente o pedido
inicial,
condenando

o Recorrido ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), em razão da inscrição em dívida ativa e ajuizamento da ação de execução fiscal, advindo do imposto ITCD, indevidamente cobrado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Pois bem, aresponsabilidade civil do reclamado é objetiva, devendo ser aplicada a teoria do risco administrativo. O § 6º, do art. 37, da Constituição Federal, estabelece que:
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

In
casu
, não pode o Estado, manter, sem qualquer fato superveniente, o nome do promovente em protesto ou dívida ativa, posto que a dívida em questão já havia sido cancelada pela própria administração pública anteriormente. Portanto, a declaração de inexistência do débito controvertido é medida que de rigor se impõe, ainda que legítimo fosse.

Deste modo, tenho que concernente a falha na prestação do serviço e no dever de indenizar o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Assim, resta evidente a ocorrência de dano moralem razão da inscrição indevida do nome da parte autora em dívida ativa e cartório de protesto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
conhecer
e NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado
,

mantendo a sentença em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025